Tribunal: TRF3
Processo: 5003187-69.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
15/575)

5003187-69.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003187-69.2024.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EXPRESSO AMARELINHO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, consistente na adequada atribuição do valor da causa e apresentação de planilhas de cálculo. A parte autora também suscita nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que não conheceu dos embargos de declaração sob o fundamento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se o descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à correta atribuição do valor da causa e apresentação de planilhas de cálculo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Verificado que o recurso foi manejado com intuito meramente modificativo, sem indicação de vício no julgado, mostra-se adequado o não conhecimento dos embargos.

Ainda que se admitisse o conhecimento dos embargos declaratórios, eventual reforma da decisão não produziria utilidade prática, pois as questões suscitadas podem ser plenamente analisadas em sede de apelação, o que evidencia ausência de interesse recursal quanto a esse ponto.

O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, especialmente quando destinada à complementação de elementos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico da demanda e apresentar planilhas de cálculo, mas manteve valor meramente estimativo, sem demonstrar a impossibilidade de quantificação, configurando descumprimento de ônus processual que inviabiliza o regular prosseguimento do feito.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida na parte em que conhecida.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando manejados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à correta atribuição do valor da causa e apresentação de elementos indispensáveis à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, 321, parágrafo único, 373, I, 485, I e IV, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002203-85.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 12.06.2024; TRF3, ApCiv 5003794-11.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27.10.2022; TRF3, ApCiv 5001166-23.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003187-69.2024.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EXPRESSO AMARELINHO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por EXPRESSO AMARELINHO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba, nos autos do Mandado de Segurança no 5003187-69.2024.4.03.6110, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau (ID 306318523):

“1. Em resposta à decisão ID 330635395, a parte autora peticionou (ID 331699659) com documentos.

2. No que diz respeito à correção do valor atribuído à causa, que deve corresponder, no caso em tela, à soma das parcelas vincendas, nos termos do art. 292 do CPC e conforme ficou determinado na decisão prolatada, a parte demandante simplesmente ratifica o valor que originariamente consignou à demanda (R$ 50.000,00), que, por certo, não corresponde ao conteúdo econômico da causa.

Sem a demonstração do seu efetivo interesse econômico na presente causa, tenho que concluir que a parte autora não cumpriu, de forma injustificada, o item 1, letra "a", da decisão proferida.

Nem se alegue que a parte não dispõe dos elementos necessários para tanto, pois mantém as informações contábeis de que precisa, para se quantificar os valores aqui pretendidos.

Ademais, ao contrário do dogmatizado pela parte autora, evidente que o objeto da presente demanda tem conteúdo econômico e pode ser, neste momento, perfeitamente quantificado.

Mantendo o valor da causa em R$ 50.000,00, totalmente em desconformidade com o estatuído no art. 292 do CPC, a parte não cumpre a determinação proferida por este juízo.

3. Acerca da necessária regularização da sua representação processual, o aditamento realizado mostra-se adequado.

4. Enfim, a parte autora não cumpriu o item "1", letra "a", da decisão proferida, impedindo que se mostrem presentes os pressupostos pertinentes à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Pelo exposto, extingo o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos arts. 321, PU, e 485, I e IV, do CPC.”

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Foram opostos embargos de declaração (ID 306318524), os quais não foram conhecidos (ID 306318525), ao fundamento de que inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, ostentando o recurso caráter manifestamente infringente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração. Afirma que o recurso foi tempestivo e devidamente fundamentado, preenchendo os requisitos de admissibilidade, de modo que, caso o magistrado entendesse inexistentes vícios na decisão embargada, deveria tê-los rejeitado, e não deixar de conhecê-los.

No mérito, alega, em síntese, que não houve descumprimento da determinação judicial, pois apresentou justificativas para a atribuição estimativa do valor da causa. Sustenta a impossibilidade de quantificar, neste momento, o proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexigibilidade de retenção de contribuição previdenciária sobre subsídios/subvenções recebidos no exercício da atividade de transporte público coletivo de passageiros. Aduz que, quando muito, haveria insuficiência da emenda à inicial, o que não configuraria inércia apta a ensejar a extinção do feito.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a possibilidade de o magistrado proceder, de ofício, à adequação do valor da causa, em vez de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Postula, ao final, o provimento da apelação, com a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento (ID 306318527).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 306977579).

Apresentadas contrarrazões (ID 306318833), os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há duas questões em discussão:(i) saber se é nula a decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, com adequada atribuição do valor da causa e apresentação de planilhas de cálculo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

De início, cumpre destacar que a Primeira Turma desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que não se conhecem embargos de declaração quando opostos com nítido caráter protelatório, desacompanhados da demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Isso ocorre especialmente nas hipóteses em que a parte, sob o pretexto de aclarar a decisão, limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e busca, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

Nesse sentido, restou ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal e pelo Banco Central do Brasil contra acórdão que não conheceu do agravo interno da União e negou provimento ao agravo interno do BACEN e do exequente, mantendo decisão anterior que rejeitara pleito de fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido é omisso quanto à fixação de verba honorária;

(ii) se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento;

(iii) se o conteúdo dos embargos extrapola os limites do art. 1.022 do CPC/2015, assumindo indevidamente caráter infringente;

(iv) se está caracterizada a conduta protelatória que enseja aplicação de multa.

III. Razões de decidir

O recurso da União foi corretamente não conhecido por ausência de interesse recursal, não havendo impugnação específica à matéria relativa aos honorários.

O Banco Central, por sua vez, reiterou fundamentos já apreciados em sede recursal, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, tampouco podem ser manejados com nítido intento protelatório.

O exercício abusivo do direito de recorrer justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos da União não conhecidos. Embargos do BACEN rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica sobre ponto omisso acarreta preclusão lógica, não sendo possível inovar em embargos de declaração. 2. A utilização dos embargos com nítido caráter infringente e protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRESP 231137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004, DJU 22.03.2004; STJ, EDRESP 482015/MS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 26.08.2003, DJU 06.10.2003; STF, AI 245004/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 26.11.1999.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006640-14.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025) (grifos nossos)

-.-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno.

A embargante sustenta a possibilidade de análise de matérias de ordem pública em qualquer tempo e grau de jurisdição, alegando inexistência de prescrição e decadência, além de ausência de homologação tácita.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apontam efetivamente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, ou se configuram mero reexame das razões do agravo interno já apreciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Os embargos interpostos reproduzem integralmente os fundamentos do agravo interno anteriormente analisado, sem apontar vícios na decisão embargada.

O recurso configura abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório.

Jurisprudência do STJ e do próprio TRF-3a Região reconhece a inadmissibilidade de embargos que apenas reiteram fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É manifestamente protelatório o recurso que apenas reproduz fundamentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado. 3. A interposição abusiva de embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, § 2o; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na SLS n. 1.904/AM, Corte Especial, v.u., j. 05/08/2015, DJe 28/08/2015; TRF-3a Região, ApCiv n. 5004666-28.2018.4.03.6104, 9a Turma, Rel. Des. Federal Ana Iucker, v.u., j. 20/05/2025, DJe 27/05/2025; TRF-3a Região, ApCiv n. 0011654-41.2013.4.03.6100, 1a Turma, Rel. Des. Federal David Dantas, v.u., j. 31/01/2025, DJe 05/02/2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025505-77.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 22/10/2025) (grifos nossos)

-.-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois sequer alegam a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Do simples exame das razões dos embargos de declaração colhe-se o seu evidente intuito de impugnação. Com efeito, o questionamento de seu conteúdo e de sua fundamentação, sem que seja sequer levantada a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, aponta para típico e autêntico inconformismo, não suscetível de arguição nesta espécie de recurso, que, diga-se, possui caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo de pronunciamento anterior.

3. O acórdão recorrido é claro no sentido de que, “caso deferida a restituição, os valores devidos deverão ser atualizados através da incidência da Taxa SELIC, com termo inicial a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido, em obediência aos ditames previstos no §4o do artigo 89 da Lei no 8.212/91”, de modo que nada há para ser explicado.

4. A insurgência contra questões que em nada apontam para a necessidade de integração do julgado, mesmo porque não indicado qualquer vício ensejador do seu saneamento mediante o manejo do presente recurso, conduz a que não seja ele conhecido.

5. Ao repisar todas as alegações já analisadas no acórdão recorrido, os presentes embargos de declaração têm intuito meramente protelatório, de modo que se justifica a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração não conhecidos e imposição de multa.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5021062-87.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 12/06/2023, Intimação via sistema DATA: 13/06/2023) (grifos nossos)

-.-

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ANTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Não há qualquer omissão no acordão embargado. O que se constata, em verdade, é a nítida intenção da embargante de afastar os fundamentos da decisão colegiada - contrários aos seus interesses - e rediscutindo o mérito da causa obter a modificação do julgado, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2. A mera discordância da embargante com a rejeição da tese que entende cabível deve ser atacada com o remédio processual para tanto, porque, o âmbito dos embargos de declaração, repita-se, encontra-se restrito às hipóteses contidas no artigo 1022 do NCPC.

3. Considerando-se notório o caráter protelatório dos presentes embargos, comina-se à embargante a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

4. Embargos não conhecidos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0005365-91.2010.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 13/05/2021, Intimação via sistema DATA: 17/05/2021) (grifos nossos)

Não se verifica, portanto, fundamento apto a justificar a reforma da r. sentença que deixou de conhecer os embargos de declaração. Conforme consignado pelo juízo de origem, o recurso foi interposto unicamente com o propósito de modificar o entendimento anteriormente adotado acerca das razões que levaram à extinção do processo sem resolução do mérito, especificamente em razão da ausência de correção do valor atribuído à causa. Nessas circunstâncias, os embargos foram corretamente considerados inadequados, uma vez que tal via recursal não se presta à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além disso, cumpre destacar que, mesmo que se admitisse a análise dos embargos de declaração pelo juízo de origem, o resultado prático para a parte recorrente seria substancialmente o mesmo. Isso porque, tanto na hipótese de não conhecimento quanto na de rejeição dos embargos, permaneceria íntegra a possibilidade de rediscussão das matérias suscitadas por meio do recurso de apelação, instrumento processual adequado para a impugnação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em outras palavras, as questões suscitadas na petição inicial poderão ser reapreciadas por esta instância quando do exame da apelação por força do efeito devolutivo.

Diante desse contexto, verifica-se que a eventual reforma da decisão que deixou de conhecer dos embargos de declaração não produziria qualquer utilidade prática à parte recorrente, uma vez que a análise das teses deduzidas será oportunamente realizada no julgamento do recurso principal. Por essa razão, conclui-se pela ausência de interesse recursal quanto a esse específico ponto da insurgência.

Passo à análise do mérito.

O não atendimento à ordem de emenda da petição inicial, especialmente quando destinada à complementação de elementos indispensáveis à adequada delimitação da controvérsia, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, o Juízo de primeiro grau oportunizou à parte autora a correção dos vícios apontados e a complementação da inicial, determinando a adequada atribuição do valor da causa com a apresentação das respectivas planilhas de cálculo (ID 306318517).

A determinação, contudo, não foi cumprida, configurando inércia processual apta a ensejar a aplicação do art. 485, I, do CPC, uma vez que a ausência de elementos essenciais compromete a própria formação válida da relação processual.

Tais elementos constituem pressupostos mínimos para a verificação das condições da ação e do interesse processual. A sua não apresentação, mesmo após expressa intimação judicial, evidencia o descumprimento de ônus processual imposto à parte autora, inviabilizando o regular prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução do mérito não ostenta caráter meramente sancionatório, mas decorre da impossibilidade jurídica de apreciação do pedido nos termos em que foi formulado. Em hipóteses análogas, esta Corte tem decidido no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. CONSECTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia à configuração do descumprimento de determinação judicial, sem justificativa idônea, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

- Em diversas ocasiões, determinou à parte autora, ora apelante, a apresentação dos extratos da conta vinculada ao FGTS e a correta indicação do valor da causa, conforme planilha de cálculo. Intimado, o autor informou não ter acesso às informações solicitadas e transferiu a responsabilidade para o juízo e para a parte apelada.

- Consta, em informação da Contadoria Judicial, que “o Banco do Brasil S.A. possui os referidos extratos de conta vinculada de FGTS do autor”.

- Sobre o ônus da prova, estabelece o Código de Processo Civil, no art. 373, inciso I, ser incumbência do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo possível a desincumbência do ônus nas hipóteses elencadas no §1o do art. 373.

- In casu, não demonstrou o apelante a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo legal, tampouco a facilidade de obtenção da prova pela parte apelada, dado que, segundo informação da Contadoria, os extratos da conta vinculada de FGTS do autor estariam com o Banco do Brasil, instituição não integrante da lide. Não se desimcumbiu o autor do ônus probatório.

- Não cumprida a determinação imposta pelo juízo de origem, devida a extinção do feito sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, combinado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Precedente. De rigor a manutenção da r. sentença.

- Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002203-85.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 14/06/2024) (grifos nossos)

-.-

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Compulsando os autos, verifico que o MM. Juiz a quo, ao analisar o pedido de justiça gratuita, determinou ao apelante, dentre outras coisas, que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: demonstrar a existência de pretensão resistida por parte da Administração Militar, anexando a cópia integral do requerimento administrativo de reforma, de modo a justificar o interesse de agir; e ajustar o valor da causa ao benefício econômico pretendido (art. 292, §1o, CPC), juntando aos autos planilha de cálculos que o demonstre (ID no 260647455).

2. Conforme se constata dos autos, apesar do autor ter juntado aos autos o comprovante de pedido administrativo, este é intempestivo, vez a manifestação ocorreu aproximadamente 06 (seis) meses após a intimação.

3. No mais, o protocolo administrativo juntado pelo autor possui data posterior ao ajuizamento da presente ação, o que demonstra que antes de procurar o Judiciário ele sequer tinha entrado com o pedido administrativo, o que configura falta de interesse de agir.

4. Assim, transcorrido mais de seis meses sem que o autor se manifestasse nos autos regularizando o processo, o MM. Juízo a quo prolatou sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.

5. Destarte, não houve cumprimento de referida determinação, tampouco impugnação pelos meios e recursos cabíveis previstos em lei.

6. Nesse contexto, não tendo sido cumprida a determinação imposta pelo Juízo de origem, é de se concluir que a extinção do feito sem resolução do mérito era imperativa e que a discussão trazida na apelação não merece ser enfrentada, por ter sido acobertada pela preclusão.

7. Ademais, cumpre ressaltar que o requisito da intimação pessoal para emendar a inicial é exigível somente nas hipóteses de extinção do processo motivada na inércia processual das partes por prazo superior a um ano ou abandono da causa pela parte por mais de trinta dias, previstas no art. 485, incisos II e III, do CPC.

8. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003794-11.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 27/10/2022, DJEN DATA: 03/11/2022) (grifos nossos)

-.-

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Apelação cível. Concessão. Conclusão.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu petição inicial em ação de pensão militar, requerida por Odete Pereira do Nascimento, alegando ser filha de ex-combatente do Exército Brasileiro. A sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial em razão da inércia da autora em sanar deficiências na inicial e por falta de fundamentação lógica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial por inércia da autora em sanar deficiências na inicial e por falta de fundamentação lógica, considerando o princípio da inércia jurisdicional e os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC).

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau determinou a emenda da inicial devido à falta de clareza na exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, impossibilitando a análise do mérito do pedido de pensão. A autora não cumpriu adequadamente essa determinação.

4. A contestação da União apontou a natureza assistencial da pensão, a necessidade de comprovação dos requisitos da Lei no 4.242/1963, a impossibilidade de acúmulo com outras rendas e a existência de outros herdeiros. Informações adicionais sobre outros herdeiros beneficiários foram obtidas e o juiz de primeiro grau determinou nova emenda da inicial, sob pena de extinção, novamente não atendida pela autora.

5. O princípio da inércia jurisdicional (art. 2o do CPC) não afasta a necessidade de colaboração da parte para o regular andamento processual. A falta de diligência da autora em sanar as deficiências da inicial e atender as determinações judiciais justifica o indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte autora em sanar deficiências na petição inicial, aliada à insuficiência lógica da narrativa fática e ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 319, 321, 330, IV, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - ApCiv: 50067667920204036105 SP (Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/06/2022)

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005886-09.2023.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 04/04/2025) (grifos nossos)

-.-

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por NUTRIBENI NUTRIÇÃO E COSMÉTICOS LTDA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com pedido de revisão de encargos previstos em contratos a serem juntados aos autos pelo banco. Após determinações judiciais para que a autora corrigisse o valor da causa e recolhesse as custas judiciais, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é estabelecer se a ausência de indicação adequada do valor da causa e o não recolhimento de custas, mesmo após determinação judicial, justificam o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e contesta expressamente a conclusão do juízo quanto à inépcia da inicial.

4. Consoante inteligência do artigo 321, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento da inicial quando não atendida determinação do juízo para a parte emendar ou complementar a exordial.

5. Ainda que seja possível formular pedido de exibição incidental de documentos em ação revisional, a autora deve estimar o valor da causa com base na parcela controvertida, o que não foi feito.

6. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e do Enunciado n. 481 do STJ.

7. A mera apresentação de extratos bancários negativos ou de registros em órgãos de proteção ao crédito não comprova, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação revisional com pedido de exibição de documentos não afasta o dever da autora de estimar adequadamente o valor da causa com base na parcela controvertida.

2. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 321, parágrafo único, e 486, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, ApCiv 5001323-49.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 24.08.2023, DJEN 28.08.2023;

TRF 3a Região, ApCiv 0003274-52.2015.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 04.09.2020, DJF3 09.09.2020;

STJ, Enunciado n. 481.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001166-23.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI , julgado em 06/08/2025, DJEN DATA:08/08/2025) (grifos nossos)

Assim, não tendo sido atendida a determinação judicial, as razões recursais não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, nego provimento à apelação na parte em que conhecida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, consistente na adequada atribuição do valor da causa e apresentação de planilhas de cálculo. A parte autora também suscita nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que não conheceu dos embargos de declaração sob o fundamento de ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se o descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à correta atribuição do valor da causa e apresentação de planilhas de cálculo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Verificado que o recurso foi manejado com intuito meramente modificativo, sem indicação de vício no julgado, mostra-se adequado o não conhecimento dos embargos.

Ainda que se admitisse o conhecimento dos embargos declaratórios, eventual reforma da decisão não produziria utilidade prática, pois as questões suscitadas podem ser plenamente analisadas em sede de apelação, o que evidencia ausência de interesse recursal quanto a esse ponto.

O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, especialmente quando destinada à complementação de elementos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico da demanda e apresentar planilhas de cálculo, mas manteve valor meramente estimativo, sem demonstrar a impossibilidade de quantificação, configurando descumprimento de ônus processual que inviabiliza o regular prosseguimento do feito.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida na parte em que conhecida.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando manejados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à correta atribuição do valor da causa e apresentação de elementos indispensáveis à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, 321, parágrafo único, 373, I, 485, I e IV, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002203-85.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 12.06.2024; TRF3, ApCiv 5003794-11.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27.10.2022; TRF3, ApCiv 5001166-23.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação na parte em que conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão